Tribunal: STJ
Processo: 2145670-35.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950599 - SP(2025/0195145-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: T D S
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA FINCATTI MOREIRA SANTORO - SP195776
LUCIANO DE FREITAS SANTORO - SP195802
AGRAVADO
: E N P
ADVOGADOS
: LAURADY THEREZA FIGUEIREDO - SP162397
JULIANA GRECCO FABER - SP324160
GABRIELA DI SANDRO CARVALHO MOTTA - SP399767
ANA GABRIELA QUEIROGA DE FARIAS - SP389480
LÍVIA AGARBELLA PACHECO - SP530500
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MULTA COMINATÓRIA
POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e7612805-358f-4e24-be24-f046f272b4fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950599 - SP(2025/0195145-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: T D S
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA FINCATTI MOREIRA SANTORO - SP195776
LUCIANO DE FREITAS SANTORO - SP195802
AGRAVADO
: E N P
ADVOGADOS
: LAURADY THEREZA FIGUEIREDO - SP162397
JULIANA GRECCO FABER - SP324160
GABRIELA DI SANDRO CARVALHO MOTTA - SP399767
ANA GABRIELA QUEIROGA DE FARIAS - SP389480
LÍVIA AGARBELLA PACHECO - SP530500
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MULTA COMINATÓRIA
POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por T.G.D. – T. D.
contra decisão
S/A
singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial
não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência
Súmula 182/STJ,
de impugnação ao fundamento relativo à
constante da decisão de
Súmula 7/STJ
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 419-420).
Embargos de declaração opostos contra a decisão agravada foram
rejeitados (fls. 472-474).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada seria genérica e sem fundamentação adequada, pois não teria
examinado os diversos temas federais ventilados; sustenta ter impugnado
especificamente a aplicação da
no agravo em recurso especial,
Súmula 7/STJ
afirmando que sua pretensão é jurídica e não demanda reexame de provas; aduz
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e do
IX, da Constituição Federal;
art. 93,
argumenta, ainda, que os dispositivos legais (arts. 371 e 537 do CPC) foram
Documento eletrônico VDA54728980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: de49511f-16c1-46b3-a2fe-1ae133ee43d7

enfrentados em tópicos autônomos no AREsp, de modo a afastar a conclusão de
ausência de dialeticidade (fls. 440-454).
Impugnação ao agravo interno às fls. 460-470 na qual a parte agravada
alega que há impossibilidade de conhecimento do agravo interno em razão da
unirrecorribilidade (pendência de julgamento dos aclaratórios); defende a plena
fundamentação da decisão agravada; aponta ausência de impugnação específica
quanto à
requer a aplicação da
e a condenação em
Súmula 7/STJ;
Súmula 182/STJ
multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, trata-se agravo de instrumento interposto por T.G.D. – T.
D.
com pedido de efeito suspensivo, nos embargos de terceiro opostos em
S/A,
execução de alimentos proposta por E. K. N. contra seu ex-marido, na qual houve
extensão dos
e bloqueio
efeitos de desconsideração inversa da personalidade jurídica
de R$ 243.121,94 em conta da empresa (fls. 4). O Juízo singular determinou a exibição
de documentos societários das pessoas jurídicas S. e C.C. e fixou multa diária de R$
1.000,00 em caso de descumprimento (fls. 5-6), apesar de a agravante afirmar ter
juntado integralmente os documentos solicitados e sustentar a inutilidade da exigência
diante de desconsideração já reconhecida em incidente próprio (fls. 6-7); a decisão
agravada manteve a multa e determinou a extração de cópias para apuração de
eventual crime de desobediência (fls. 5), razão pela qual a empresa alega ausência de
fundamentação adequada e violação do
do Código de Processo Civil,
art. 371
requerendo o afastamento da multa ou, subsidiariamente, sua redução e limitação,
bem como a suspensão da eficácia da decisão até o julgamento do recurso (fls. 12-14),
destacando a tempestividade do agravo (fl. 3).
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil; ausência de
art. 1.022
afronta ao
do Código de Processo Civil; ausência de afronta ao
do
art. 371
art. 537
Código de Processo Civil; e incidência da
(fls. 419-420).
Súmula 7/STJ
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que havia prequestionamento; que não pretendia reexame de provas, mas
revaloração jurídica; que a decisão de admissibilidade careceria de fundamentação
adequada; e reiterou, em tópicos próprios, alegadas violações dos arts. 1.022, 371 e
537 do Código de Processo Civil, além de discorrer sobre a relevância das questões
federais (fls. 359-378).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não rebateu de modo específico, concreto e
pormenorizado o óbice da
requisito indispensável para infirmar a
Súmula 7/STJ,
inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54728980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: de49511f-16c1-46b3-a2fe-1ae133ee43d7

A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
CPC), o reconhecimento do cumprimento da ordem de exibição de documentos (art.
371 do CPC) e o afastamento da multa diária, com pedido subsidiário de redução e
limitação (art. 537 do CPC) (fls. 300-319).
O Tribunal de origem fundamentou sua decisão de maneira aprofundada.
Segue trecho de suas razões de decidir (fl. 283):

Veja-se que a parte Agravante descumpriu veementemente as decisões judiciais,
quando determinada a apresentação dos documentos determinados pelo Juiz.
Notar que em várias oportunidades o E. Juízo de Primeiro Grau concedeu prazo
para a entrega, e nada foi feito pelo Recorrente, por atender ao mandamento
judicial.
Note-se ainda que a Desconsideração fora deferida e confirmada por este
Tribunal, inexistente erronia nessa concessão, e muito menos nulidade dela e de
aí que a multa há que ser mantida, uma vez que não cumprida integralmente a
ordem judicial, localizada má-fé processual, violados Princípios constantes do
Ordenamento Processual Civil, como o da Boa-Fé e o da Cooperação entre as
partes, vendo-se que a multa arbitrada não se mostra desarrazoada na hipótese.

No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que houve grave
descumprimento de decisões judiciais de exibição de documentos, com concessão de
prazos reiterados não atendidos; confirmou a desconsideração da personalidade
jurídica; identificou má-fé processual e violação dos princípios da boa-fé e cooperação,
reputando adequada a multa cominatória fixada (fls. 283-284). Assim, não havendo, no
agravo interno, argumentos aptos a afastar a incidência da
aplicada
Súmula 182/STJ
na decisão singular, e considerada a insuficiência da impugnação específica do óbice
da
a decisão agravada deve ser integralmente mantida.
Súmula 7/STJ,
Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao
descumprimento de entrega dos documentos requisitados, e multa por má-fé
processual, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54728980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: de49511f-16c1-46b3-a2fe-1ae133ee43d7

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: de49511f-16c1-46b3-a2fe-1ae133ee43d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.599 / SP
Número Registro: 2025/0195145-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10292254420208260100 10629797920178260100 21456703520238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T D S
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA FINCATTI MOREIRA SANTORO - SP195776
LUCIANO DE FREITAS SANTORO - SP195802
AGRAVADO
: E N P
ADVOGADOS : LAURADY THEREZA FIGUEIREDO - SP162397
JULIANA GRECCO FABER - SP324160
GABRIELA DI SANDRO CARVALHO MOTTA - SP399767
ANA GABRIELA QUEIROGA DE FARIAS - SP389480
LÍVIA AGARBELLA PACHECO - SP530500
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T D S
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA FINCATTI MOREIRA SANTORO - SP195776
LUCIANO DE FREITAS SANTORO - SP195802
AGRAVADO
: E N P
Documento eletrônico VDA55078241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:08
Código de Controle do Documento: 1cfc114f-6a6a-4fbf-a554-e585438de736

ADVOGADOS : LAURADY THEREZA FIGUEIREDO - SP162397
JULIANA GRECCO FABER - SP324160
GABRIELA DI SANDRO CARVALHO MOTTA - SP399767
ANA GABRIELA QUEIROGA DE FARIAS - SP389480
LÍVIA AGARBELLA PACHECO - SP530500
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:08
Código de Controle do Documento: 1cfc114f-6a6a-4fbf-a554-e585438de736